Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUPOSTA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. COBRANÇAS INDEVIDAS. BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. FORMA SIMPLES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPRAS CONTESTADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: Condenar o réu ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 2.120,48 (dois mil cento e vinte reais e quarenta e oito centavos), valor já considerado em dobro, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data do desembolso (11/12/2024) e acrescido de juros de mora; Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito (Mastercard final 2906), reconhecendo, por consequência, a inexistência de débitos dele decorrentes, em especial o débito no valor de R$ 28.399,75 (vinte e oito mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos); Condenar o réu ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Reparo devidamente recolhido (ID.77743036). Contrarrazões apresentadas (ID.77743040).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
4. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta que não houve a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira. Narra que, em 05/12/2024, a parte autora entrou em contato com o Banco, alegando a existência de lançamentos em seu cartão de crédito que não foram por ela reconhecidos. Afirma que a transação contestada foi realizada com a via original do cartão de crédito de final 2906, mediante utilização do chip e digitação da senha pessoal e intransferível da cliente, ambos cadastrados pela própria autora.
5. Argumenta que a tecnologia chip foi desenvolvida justamente para garantir maior segurança nas operações com cartão, pois contém dados de identificação do cliente e credenciais criptografadas, impossibilitando o acesso ou a alteração por terceiros. Assim, a utilização conjunta do chip e da senha pessoal assegura a autenticidade da operação, sendo altamente improvável qualquer fraude sem a participação direta do titular. Dessa forma, defende o Banco que não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o eventual dano teria decorrido exclusivamente da conduta da própria parte recorrida. Aduz, também, que os danos alegados pela autora são meramente hipotéticos e destituídos de comprovação, não havendo demonstração de prejuízo concreto à sua esfera moral, pessoal ou social. Assim, conclui que não restou configurado qualquer ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, inexistindo fundamento fático ou jurídico que justifique a condenação imposta na sentença recorrida. Argumenta não haver prova de má-fé que justifique a repetição em dobro, bem como não há danos morais indenizáveis.
6. A recorrida relata que entre os dias 28/11/2024 e 12/12/2024, a recorrida encontrava-se em viagem com sua família fora do Distrito Federal, conforme comprova o documento de (ID.236088320). No dia 05/12/2024, enquanto estava na cidade de Balneário Camboriú/SC, a recorrida recebeu mensagem do banco réu informando sobre movimentações em seu cartão de crédito. Ao receber tal comunicação, acessou imediatamente o aplicativo do banco para verificar a situação, uma vez que não reconhecia o cartão mencionado na mensagem. Ao acessar o aplicativo, a autora se deparou com uma compra aprovada no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), supostamente realizada em uma empresa de temperos, além de quatro compras negadas, nos valores de R$ 4.800,00, R$ 4.000,00, R$ 4.200,00 e R$ 2.000,00, respectivamente.
7. Diante disso, a autora requereu ao banco o comprovante de recebimento do novo cartão, o que foi atendido apenas após reiteradas solicitações (ID.236088323). No referido documento, verifica-se que a assinatura constante no comprovante de entrega foi manifestamente forjada por terceiros (ID.77743040). Ressalta-se, ademais, que o cartão original da recorrida se encontrava em perfeito estado de conservação e funcionamento, com validade até dezembro de 2032, inexistindo qualquer razão para a emissão de um novo cartão. A recorrida entrou em contato diversas vezes com o banco réu, buscando solucionar o problema administrativamente conforme o (ID.238275642). Nas conversas com os atendentes, foi informada de que nada poderia ser feito, sob o argumento de que as transações foram realizadas com um cartão físico, o que, por si só, evidencia grave falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira, uma vez que o cartão físico utilizado não havia sido solicitado nem recebido pela consumidora.
8. Importa destacar que a sistemática utilizada pelas instituições bancárias para a movimentação por meio de cartões magnéticos é suscetível de falhas, e que, não raro, meios fraudulentos são engendrados por pessoas mal-intencionadas visando a burlar a segurança implementada. Alguns dispositivos permitem, inclusive, não só a clonagem dos dados do titular do cartão, mas também da tarja magnética e da própria senha pessoal, sendo o mais conhecido deles o denominado "chupa cabra", muito utilizado para tanto e largamente conhecido, não só pelas instituições bancárias, mas pela população, em face das várias notícias veiculadas pela mídia sobre o assunto.
9. Como os clientes não possuem o conhecimento técnico acerca dos mecanismos de monitoramento e de proteção contra fraude do sistema, depositando sua confiança nos sistemas de proteção "vendidos" pelas instituições bancárias, o risco do empreendimento deve ser suportado pelos próprios bancos que administram tais mecanismos, de modo que sobre eles recai o mister de zelar por seu escorreito funcionamento. A questão já foi apreciada pelo Colendo STJ, REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012, destacando-se o seguinte: “(...) 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC”.
10. No caso em análise, impõe-se reconhecer que o sistema é suscetível de falhas que, se ocorrerem, podem dar azo a enormes prejuízos para o consumidor; e que se tratando de sistema próprio das instituições financeiras e geridos pelas mesmas, ocorrendo cobrança indevida no cartão do cliente, não se vislumbra nenhuma possibilidade deste ilidir a "presunção de responsabilidade" que deseja construir a instituição bancária. O fato é que houve falha na prestação do serviço bancário oferecido pelo recorrente, eis que os sistemas eletrônicos das instituições financeiras devem estar protegidos contra acessos fraudulentos e por isso reclamam vultosos investimentos nessa área. O consumidor não tem o controle da prestação do serviço fornecida pela instituição bancária.
11. A Instituição Bancária no giro normal de seu negócio age como fornecedora de serviços bancários aos seus correntistas, estes como consumidores finais, tendo por obrigação - que decorre da norma consumerista - de resguardar-lhes dos prejuízos e riscos decorrentes das facilidades que - no afã de conquistar clientes - lhes são disponibilizadas, dentre elas, o uso de cartão magnético, passíveis de serem clonados.
12. Além disso, ocorreu dano ao correntista consumidor, uma vez que o Banco, tendo ciência de que os valores cobrados no cartão do recorrido decorreram de ação criminosa de fraudadores, não se dispôs a cancelar o lançamento indevido dos valores. Extrai-se, assim, que ao agir de forma inerte, sem atentar para as suas responsabilidades perante o consumidor, negligenciando a função social assumida, como instituição prestadora de serviço tão importante no cenário do mundo moderno, incidiu o banco em falha na prestação do serviço a que se comprometeu. Ante o exposto, inafastável a conclusão de que cabia ao recorrente comprovar que as operações bancárias impugnadas foram efetivamente realizadas pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.
13. Tal conduta evidencia falha do serviço prestado pelo banco, configurando o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela parte consumidora, correspondentes aos valores indevidamente lançados em sua fatura, os quais não foram por ela autorizados nem usufruídos.
14. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Contudo, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumeirista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco recorrido, é certo que, quando ocorridas fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, o que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude.
15. Por fim, quanto ao pedido de danos morais, verifica-se que a empresa recorrente negativou o nome da parte autora, conforme documento de ID no 77742191, pg. 01, em razão do débito decorrente da ausência de pagamento das compras não reconhecidas pela consumidora. Neste diapasão, caracteriza dano moral a negativação indevida do nome da recorrida no cadastro de proteção ao crédito, porquanto viola o atributo da sua personalidade, bem como abala o seu crédito no comércio. Por se tratar de dano in re ipsa, mostra-se desnecessária a comprovação do prejuízo.
16. Não se pode olvidar que a permanência em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que a recorrida foi atingida em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano.
17. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Assim, observando tensão no elemento capacidade financeira da instituição bancária e finalidade educativa da medida, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) espelha a realidade da situação, sendo razoável.
18. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Banco em repetição de indébito, no valor de R$ 1.060,24 (mil e sessenta reais e vinte e quatro centavos), na forma simples. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.